Tribunal: TJES
Processo: 5028073-79.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028073-79.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS e outros
RECORRIDO: FABRICIO AGUIAR CARVALHO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5028073-79.2022.8.08.0048
Recorrentes: MERCADO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO e MERCADOPAGO REPRESENTAÇÕES LTDA.

Recorrido: FABRICIO AGUIAR CARVALHO

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA). DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE
.
ALEGA O AUTOR QUE DESDE O INÍCIO DE 2022 VEM RECEBENDO VÁRIAS LIGAÇÕES E E-MAILS DE COBRANÇAS DA REQUERIDA. ALEGA QUE ACREDITAVA SE TRATAR DE SPAM, DESCARTANDO ASSIM TODOS OS MEIOS DE COBRANÇA QUE RECEBIA. MAS QUE EM FEVEREIRO/2022 AO RECEBER DIVERSAS LIGAÇÕES, ALEGA TER FEITO CONTATO COM A REQUERIDA PARA SABER DO QUE SE TRATAVA. ALEGA QUE FOI INFORMADO QUE SE TRATAVA DE COMPRAS REALIZADAS JUNTO A OPERADORA OI E CLARO, REFERENTES A UM APARELHO CELULAR E EMPRÉSTIMOS. O REQUERENTE NÃO RECONHECE TAIS COMPRAS. MAS ALEGA QUE, MESMO APÓS CONTESTAR AS COMPRAS JUNTO À REQUERIDA, PASSOU A RECEBER AMEAÇAS DE NEGATIVAÇÃO. SEGUE NARRANDO QUE AO TENTAR REALIZAR A COMPRA DE UM IMÓVEL NO MÊS DE OUTUBRO/2022, O REQUERENTE RECEBEU A NEGATIVA, UMA VEZ QUE, FOI INFORMADO DE QUE HAVIA UM APONTAMENTO NO SEU CPF, DESSA FORMA, FICOU IMPEDIDO DE CONTINUAR COM A COMPRA, MESMO JÁ HAVENDO ADIMPLIDO A ENTRADA. ADUZ AINDA QUE, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022 NOVAMENTE REALIZOU CONTATO COM A REQUERIDA EXPLICANDO NOVAMENTE A SITUAÇÃO, MAS QUE A ATÉ O PRESENTE MOMENTO NÃO LOGROU ÊXITO NA RESOLUÇÃO DA DEMANDA. DIANTE DO EXPOSTO, VEM A PARTE REQUERENTE, PERANTE ESTE JUÍZO, REQUERER, ALÉM DE OUTRAS PRETENSÕES VEICULADAS NA INICIAL, QUE LIMINARMENTE A REQUERIDA SEJA COMPELIDA A PROMOVER A RETIRADA DE SEU NOME JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
(2). ANTÍTESE.
ATO CONTÍNUO, O REQUERIDO CONTESTOU, ALEGANDO QUE TRATA-SE DE CONTRATO FORMALIZADO ELETRONICAMENTE, CONSISTINDO NO FORNECIMENTO DE FOTO DE SEU DOCUMENTO PRÓPRIO, SELFIE E INFORMAÇÕES PESSOAIS, SENDO QUE A PARTE VALIDOU TODOS OS SEUS DADOS E DOCUMENTOS PESSOAIS E AO FINAL AFIRMA QUE A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO OCORREU ATRAVÉS DOS DADOS DA PARTE AUTORA E O VALOR JÁ FOI UTILIZADO PARA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS. NO MAIS, REFUTA A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA E AO FINAL PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “Diante do exposto, RATIFICO a Decisão no evento ID 21623107 para manter seus efeitos e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para: a) DECLARAR a ilegitimidade da negativação, bem como a inexistência dos débitos discutidos nestes autos, entre a parte autora e os requeridos. b) CONDENAR solidariamente os requeridos a pagar a parte autora o valor R$ 1.704,08 (mil setecentos e quatro reais e oito centavos), a título de indenização por danos materiais, valor este a ser monetariamente corrigido desde a data do efetivo prejuízo e juros de mora, a partir da citação, ambos pelo índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça. c) CONDENAR solidariamente os requeridos a pagar a parte autora a título de indenização por dano moral, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação. JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.” (4). RECURSO DOS REQUERIDOS.
RENOVA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NO MÉRITO, EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SUBSIDIARIAMENTE, SEJA MINORADO O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
POSTULA PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA, POR FORÇA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL,

EM RAZÃO DE NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. CASO ULTRAPASSADA A PRELIMINAR, NO MÉRITO, REQUER, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO, MANTENDO-SE INCÓLUME A R. SENTENÇA VERGASTADA.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (6.1).
EM QUE PESE A ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, REJEITO-A, POIS NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL, UMA VEZ QUE NOS AUTOS RESTOU PRESENTE TODA A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA O DESLINDE DA PRESENTE DEMANDA, BEM COMO JULGAMENTO DO FEITO.
REJEITADA A PRELIMINAR
.
(6.2).
NÃO HÁ QUE SE FALAR EM OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE EM RELAÇÃO RECURSO MANEJADO PELA PARTE RÉ, UMA VEZ QUE O MESMO ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, INDICANDO A PARTE RECORRENTE AS RAZÕES DO SEU INCONFORMISMO.
PRELIMINAR REJEITADA
.
(7). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE EM QUE ENVOLVE RELAÇÃO CONSUMERISTA, PELO QUE FOI INSCRITO O NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, DECORRENTE DE SUPOSTA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO JUNTO AO REQUERIDO. POIS BEM,
IN CASU
, NÃO HÁ RETOQUES A FAZER NA DECISÃO RECORRIDA. NO CASO
SUB EXAMINE
NÃO SE PODE EXIGIR DO CONSUMIDOR A PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA, POSTO QUE, O CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS NO QUAL SE RESPALDA A PRETENSÃO AUTORAL, TRATA-SE DE FATOS NEGATIVOS. DESSARTE, INCUMBE AO RÉU DEMONSTRAR QUE, DE FATO, O AUTOR CONTRATOU O EMPRÉSTIMO OBJURGADO. COMPULSANDO O CADERNO PROCESSUAL VERIFICO QUE,
EM FACE DA PECULIARIDADE DA OPERAÇÃO (CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR BIOMETRIA FACIAL), TENHO QUE NÃO HÁ ELEMENTOS NO FEITO SUFICIENTES QUE CORROBOREM A CONTRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO EM COMENTO PELO AUTOR. DIGO ISSO, POIS,
AS ALEGAÇÕES DA PARTE RÉ, EM COTEJO COM OS DOCUMENTOS APRESENTADOS, AO MEU SENTIR, NÃO SÃO VEROSSÍMEIS,
EXPLICO
.
COM EFEITO, A CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO ATRAVÉS DE “CAPTURA DE SELFIE”, EXIGE IMPRESCINDÍVEL SEGURANÇA, MORMENTE NO INTENTO DE IMPEDIR QUE TERCEIROS FRAUDADORES VALENDO-SE DE DOCUMENTOS FALSOS, REALIZE CONTRATAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS, COMO NO CASO. COM A DEVIDA VÊNIA, A TRANSAÇÃO VIRTUAL AQUI DISCUTIDA DEVERAS FORA REALIZADA SEM NENHUMA SEGURANÇA PRÓPRIA. EM SÍNTESE, BASTA UMA SELFIE, QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA LIBERA O EMPRÉSTIMO. É CEDIÇO QUE A VALIDADE DA DECLARAÇÃO DE VONTADE NÃO DEPENDE DE FORMA ESPECIAL (INTELIGÊNCIA ART. 107 DO CC), CONTUDO, É SABIDO QUE A SELFIE GERADA NO CELULAR DO FRAUDADOR NÃO CONSTITUI UMA DECLARAÇÃO DE VONTADE.
O PRÓPRIO RECORRENTE AFIRMA QUE A CONTRATAÇÃO SE DEU POR MEIO ELETRÔNICO, MAS SEQUER APRESENTA OS DADOS DE TAL CONTRATAÇÃO, COMO ID DO USUÁRIO, GEORREFERENCIAMENTO ETC. REAFIRMANDO AINDA MAIS A IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO E, POR SUA VEZ, OS REFLEXOS DANOSOS CAUSADOS AO RECORRIDO.
NESTA SENDA, INSTA RESSALTAR QUE O CONTRATO APRESENTADO PELA PARTE DEMANDADA NA FASE INSTRUTÓRIA, AINDA QUE REALIZADO VIRTUALMENTE, CARECE DE VALIDADE, PORQUANTO ACOMPANHA A MINUTA DA SUPOSTA AVENÇA SOMENTE A
SELFIE
DO RECORRIDO E O DOCUMENTO PESSOAL DESTE, NÃO HÁ INDICAÇÃO, CONFORME SUPRAMENCIONADO, DE
GEOLOCALIZAÇÃO, OU OUTROS TANTOS DOCUMENTOS CAPAZES DE DEMONSTRAR OS FATOS NARRADOS E QUE DEVERAS ATESTARIAM QUE FORA O AUTOR QUE ENTABULOU O REFERIDO NEGÓCIO JURÍDICO, TAIS COMO, CPF, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E COMPROVANTE DE RENDA DO CONSUMIDOR; DESTACA-SE QUE, GERALMENTE SÃO ESTES OS DOCUMENTOS MÍNIMOS EXIGIDOS POR QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA CONCESSÃO DE LINHAS DE CRÉDITO E/OU OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS. ASSIM, DO QUE SE INFERE DE TODO O CONJUNTO PROBATÓRIO, É POSSÍVEL CONCLUIR QUE O RECORRIDO NÃO SOLICITOU O SERVIÇO DE EMPRÉSTIMO JUNTO AO RECORRENTE, NÃO HAVENDO, DESSA FORMA QUALQUER RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. DESSARTE, NÃO SENDO COMPROVADO PELO REQUERIDO A CONTRATAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE ENSEJOU A RESTRIÇÃO CREDITÍCIA EM DESFAVOR DO REQUERENTE, RESTA-SE, PORTANTO, A NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO JÁ SE MANIFESTOU ACERCA:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INDEVIDA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DEVIDA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. REFORMA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1
. É firme o entendimento de que a inscrição indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes configura ato ilícito e enseja na reparação por dano moral
. (AgInt no AREsp 1781705/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021) 2. Cediço que os danos morais indenizáveis devem assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de sopesar a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrável à luz da proporcionalidade da ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade. (REsp 1124471/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/06/2010, DJe 01/07/2010) 3. A quantia de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e não se revela excessivo, mostrando-se em conformidade com o adotado em situações semelhantes por este Egrégio Sodalício. 4. O Tribunal da Cidadania já firmou o entendimento segundo o qual tratando-se de reparação por dano moral, em casos de responsabilidade extracontratual os juros de mora incidem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ). O valor deverá ser atualizado pela taxa SELIC desde a negativação indevida, não havendo que se falar, entretanto, em correção monetária, sob pena de bis in idem . 5. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 042200004473, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/05/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022).
DESTE MODO, SE A ADOÇÃO DO MÉTODO DE CONTRATAÇÃO EM TELA POSSIBILITA QUE TERCEIROS FRAUDADORES CONSIGAM CONTRATAR EM NOME DE OUTREM, DEVERÁ O REQUERIDO SUPORTAR AS CONSEQUÊNCIAS DE TAL FATO. ASSIM, TENHO QUE O DEMANDADO/RECORRENTE NÃO SE DESINCUMBIU DE DEMONSTRAR FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC.
NÃO HÁ ELEMENTOS SUFICIENTES NOS AUTOS QUE DEMONSTREM A REGULARIDADE DO SUPOSTO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE AS PARTES LITIGANTES
SOB A ÉGIDE DO CONTRATO OBJURGADO.
QUANTO A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE DO CONSUMIDOR, DESTACO QUE A RESTITUIÇÃO NÃO DEPENDE DA COMPROVAÇÃO DE QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AGIU COM MÁ-FÉ. SENDO CABÍVEL SE A COBRANÇA INDEVIDA CONFIGURAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, CONFORME RECENTE ENTENDIMENTO DO STJ NO JULGAMENTO PARADIGMA DO EARESP 676.608. NESSE ESTEIO, ENTENDO SER DEVIDA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO AUTOR PARA QUE OCORRA NA REPETIÇÃO EM DOBRO, CONFORME INTELIGÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC, VISTO QUE CUIDA-SE DE COBRANÇA INDEVIDA NÃO EXPUNGIDO PELA HIPÓTESE DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. NO QUE TANGE AO DANO MORAL, CERTO ESTÁ QUE ESTE RESTOU CARACTERIZADO NA MEDIDA EM QUE A SITUAÇÃO EXPERIMENTADA PELA PARTE RECORRIDA TRANSCENDE A ESFERA DO MERO DISSABOR DECORRENTE DOS CONTRATEMPOS DO COTIDIANO E TEM O CONDÃO DE CAUSAR LESÃO EXTRAPATRIMONIAL PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO. NESSA TOADA, ANTE A AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE CONDUZAM À CONVICÇÃO DESTE RELATOR, TENHO PELA EXISTÊNCIA FRAUDULENTA DE NEGÓCIO JURÍDICO, CONSEQUENTEMENTE, ESTANDO PATENTE QUE A FRAUDE SÓ OCORREU POR NEGLIGÊNCIA E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO REQUERIDO, TENHO QUE RESTOU SOBEJAMENTE CARACTERIZADO O ATO ILÍCITO PERPETRADO POR ESTE, O DANO SOFRIDO PELO RECORRIDO E O NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O DANO SOFRIDO, IMPONDO-SE O RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR, UMA VEZ QUE OS RISCOS DA ATIVIDADE DEVEM SER ASSUMIDOS PELO BANCO RECORRENTE. NESSA LINHA,
ENTENDO POR MANTER O VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADA PELO JUÍZO NA ORIGEM, QUE DENTRO DOS CRITÉRIOS POR ELE ADOTADOS, OBEDECEU A RAZOABILIDADE, A PROPORCIONALIDADE, A EXTENSÃO DO DANO E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO, NÃO HAVENDO, PORTANTO, QUE SE FALAR EM MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO.
QUANTUM
MANTIDO, EM ATENÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO CASO E AO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO DA REPRIMENDA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, POSTO QUE O MAGISTRADO PRIMEVO

APRECIOU AS TESES ESPOSADAS COM PROPRIEDADE, APLICANDO O DIREITO DE FORMA DEVIDA, AO CASO CONCRETO.
(8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)